Tribunal: STF
Processo: ARE 1252000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 15, p. 52-55):
    APELAÇÕES CRIMINAIS. (RÉUS PRESOS). CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35 CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS. DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA VOLTADOS À FASE INQUISITÓRIA E JUDICIAL, QUANTO À FORMAÇÃO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROVAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUE SUPORTEM O JUÍZO DE CONDENAÇÃO, REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DAS CONDUTAS E, AINDA, DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE DETRAÇÃO. INDEFERIDO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS DEVOLVIDAS. DESPROVIMENTO DOS APELOS DAS DEFESAS, À EXCEÇÃO DA INSURGÊNCIA DE UM DOS RÉUS PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA (MENORIDADE). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA APLICADA NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. A teor do posicionamento adotado pela Superior Corte de Justiça, é imprescindível ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa tão somente a transcrição dos excertos das escutas telefônicas que de fato serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. 
    II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÓNICA: PERÍCIA DE VOZ DOS INTERLOCUTORES. É pacifico nesta Corte e nas Superiores o entendimento de que é prescindível perícia pare reconhecimento de voz em interceptações telefônicas, porquanto a Lei n. 9.296/96 não exige a realização de prova técnica, com tal escopo. 
    III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: REQUISITOS NO ART. 2.°, INCS. I E II DA LEI N. 9.269/96 PREENCHIDOS. Inexiste nulidade no procedimento de interceptação telefônica quando realizada com autorização judicial prévia, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e a imprescindibilidade da medida (quando a prova não puder ser produzida por outro meio). 
    IV - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERENDIPIDADE. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INICIADA SEM CORRESPONDENTE NOTÍCIA CRIME. A descoberta fortuita da prática de crime por terceiro não originalmente investigado durante as interceptações telefônicas configura o fenômeno da serendipidade, o qual é aceito por esta Corte de Justiça e pelas Superiores, e que autoriza o prosseguimento da investigação sem qualquer constrangimento ilegal à defesa da nova pessoa investigada. 
    V - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. Sendo a sentença proferida com fundamentação suficiente ao juízo de condenação e de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, não há falar em afronta ao art. 93, inc. IX da Carta Maior. 
    VI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 279, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A degravação do conteúdo das interceptações telefônicas pode ser realizada por policial designado para tal desiderato, por não tratar de elemento probatório decorrente de perícia - que exige um profissional técnico capacitado. Uma vez obedecidas as normas constantes na lei de regência (9.269/96), válida a degravação. 
    VII - MÉRITO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram das investigações e da prisão dos réus, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva é frágil, contraditória, e resta isolada nos caderno processual). 
    VIII - MÉRITO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). Comprovada nos autos a estabilidade e a permanência dos acusados na atividade criminosa, resta configurada a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35, caput, da Lei Antidrogas. 
    IX - CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.° DA LEI ANTIDROGAS. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4.° da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que os réus dedicam-se à atividade criminosa, associados com o fim de praticar o comércio espúrio e, ainda, à organização criminosa de expressivo porte. 
    X - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTITÓXICOS. Demonstrado que a dinâmica delitiva envolveu adolescente, inafastável a aplicação da causa especial de aumento de pena previsto no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006. 
    XI - DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. Na individualização da pena, o art. 42 da Lei n.° 11.343/2006 possibilita ao magistrado a ponderação das circunstâncias quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos para fins de exasperação da pena -base 
    XII - REGIME INICIAL PARA RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA. Levando em conta o quantitativo das penas aplicadas, a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse dos acusados, e ainda, a expressiva quantidade de usuários atingidos pela atividade exercida pelos réus, insubsistentes os pleitos de fixação de regime mais brando que o fechado para o resgate inicial das penas, assim como do pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direito (inteligência dos arts. 33, 44 e 59 do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006). 
    XIII - RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. A interpretação dos artigos 62 e 63 da Lei Antidrogas conduz à conclusão de que inadmissível a restituição de veículo utilizado diretamente pelos acusados na prática criminosa de transporte de drogas. 
    XIV - DETRAÇÃO. Segundo o entendimento consolidado por esta Primeira Câmara Criminal, não se conhece do pedido de detração com objetivo de progressão do regime de cumprimento da pena, visto que sua apreciação é de competência do Juízo da Execução. 
    XV- DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Art. 387, §1°, do CPP. Tendo o réu respondido a toda a ação penal preso, a superveniência de sentença condenatória, em regra, corrobora a necessidade de segregação, especialmente quando inalteradas as circunstâncias que motivaram a inicial decretação. Nesses casos, é legitima a fundamentação remissiva às decisões anteriores. Ademais, a partir do presente julgamento, com a confirmação da condenação e o esgotamento das instâncias ordinárias, ante a atual orientação jurisprudencial do STF, que autoriza a imediata execução da pena imposta, o pleito fica esvaziado, pois superada a prisão cautelar. Pleito indeferido. 
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 219-269), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a anulação do feito em razão das nulidades referentes à interceptação telefônica. Requer-se, ainda, o redimensionamento da reprimenda aplicada, sua substituição por restritivas de direitos, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, e a restituição do veículo apreendido.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu-se o recurso com base nas Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF (eDOC 15, p. 381-387).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se nas Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF. Ressalto, no entanto, que o agravante limitou-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, deixando de impugnar os fundamentos da decisão agravada.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente